Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-43.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONSULTAS E CIRURGIA EFETUADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. PLEITO DE REEMBOLSO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO ATENDIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência consubstanciada na ausência de reembolso de valores despendidos em consulta e procedimento cirúrgico (colocação de prótese traqueal), não realizados pelo plano em decorrência de ausência de pagamento da rede médica hospitalar, com reembolso de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pela consulta e R$ 3.000,00 (três mil reais) pela realização do procedimento cirúrgico. Danos morais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Pretensão recursal: reforma integral da sentença, com afastamento da condenação em reembolso e afastamento do dano moral, ou, alternativamente, redução do quantum.
Autor sustenta que não houve reembolso administrativo, com protocolo desde 05/02/2018 (Id. 21079891).
Recorrente sustenta que a demanda se circunscreve em “meros relatos sem fundamentos concretos”, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais.
Consulta e procedimento realizados em hospital particular em razão da insuficiência da rede de credenciados, fato não desconstituído.
A negativa de restituição de valores despendidos com consulta e procedimentos médicos efetuados em hospital particular em razão da insuficiência da rede credenciada do plano de saúde gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário, bem como dá ensejo à restituição dos valores desembolsados.
Quantum que não merece reparos.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS CABRAL - CPF: 441.788.831-00 (RECORRIDO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020